Tribunal: TJSP
Processo: 2315889-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
10 Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, afastou a ilegitimidade passiva da Agravante e indeferiu a inclusão do Município de Novais

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
10 Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, afastou a ilegitimidade passiva da Agravante e indeferiu a inclusão do Município de Novais como litisconsorte necessário.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre CDHU e os Agravados; (ii) a ilegitimidade passiva da CDHU; (iii) a necessidade de inclusão do Município de Novais como litisconsorte necessário.
III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ e TJSP confirma a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da natureza jurídica da CDHU. 4. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, permitindo ação de regresso.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relações de consumo envolvendo habitação popular. 2. Responsabilidade solidária na cadeia de consumo afasta litisconsórcio passivo necessário.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 3o.
Código de Processo Civil, artigos 1.019, inciso I; 1.015, incisos IX e XI; 1.017; 114.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 971.775/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.08.2018.
TJSP, Agravo de Instrumento 2136806-08.2023.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 14.07.2023.